Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALANCARDEK PEREIRA DOS SANTOS, da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0702310-09.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que não identificado risco de morte ou de lesão permanente. Em suas razões recursais (ID 44591801), o agravante/autor alega, em síntese: ter sido diagnosticado com cromomicose profunda; que o medicamento ITRACONAZOL, atualmente em uso, apresentou perda de resposta e expansão do quadro clínico; e que necessita do medicamento VORICONAZOL, sob pena de acentuar deformidade de membro, aumentar o sofrimento psíquico e piorar funções vitais. Traz arrazoado acerca do direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência, assim como do direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS. Aduz que o medicamento VORICONAZOL está registrado na ANVISA e padronizado no SUS apenas para uso hospitalar, bem como que não possui capacidade financeira para arcar com o custo do medicamento. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. (Acórdão 1282984, 07245029220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO. DIGNIDADE HUMANA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A Carta Maior pátria de 1988 explicita, em seus art. 6o e 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. O art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal a competência de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Comprovadas a hipossuficiência e a necessidade do uso do medicamento, o ente da Federação tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1142031, 07085095720178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que o fornecimento do medicamento VORICONAZOL – que possui registro na ANVISA e está padronizado no SUS, embora apenas para uso hospitalar – ao agravante/autor – que demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com seu custo – se reveste de urgência, sob pena de aumento da deformidade permanente do membro, conforme relatório médico de ID 152105894 dos autos de origem. Portanto, uma vez comprovada a urgência na utilização do medicamento, o ente distrital deve fornecê-lo, o que comprova a probabilidade do direito. Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida impediria o início do tratamento do agravante/autor e comprometeria, ainda mais, e de maneira irreversível, conforme o aumento da deformidade do membro, o seu já grave estado de saúde. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cujo impedimento causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis ao agravante/autor, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar que o agravado forneça, no prazo 10 (dez) dias, o medicamento VORICONAZOL ao agravante/autor ALANCARDEK PEREIRA DOS SANTOS, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Também DEFIRO a liminar, para que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora